Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012352-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mandato, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis somente quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há contradição no acórdão que reconhece o direito em tese ao arbitramento de honorários em caso de revogação unilateral do mandato, mas entende que, no caso concreto, tal direito não subsiste diante da extinção do processo por prescrição intercorrente, não havendo sucumbência da parte contrária nem êxito na demanda que pudesse gerar honorários sucumbenciais.

3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, uma vez que a ação executiva na qual atuou como patrono do Banco do Brasil foi extinta por prescrição intercorrente, conforme sentença proferida em 26/04/2024.

Em suas razões, o embargante alega existência de contradição no acórdão, pois embora tenha reconhecido expressamente que o autor prestou regularmente os serviços advocatícios até a revogação do mandato em 08/03/2013, negou o arbitramento dos honorários com fundamento na extinção do processo executivo por prescrição intercorrente ocorrida em 26/04/2024, ou seja, mais de 11 anos após a revogação do mandato.

Sustenta que a contradição reside no fato de que o acórdão reconheceu o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado, mas negou a tutela pretendida com fundamento em fato ocorrido muitos anos depois e alheio à esfera de atuação profissional do embargante, que não mais detinha poderes para atuar no processo quando sobreveio a prescrição intercorrente.

Aduz ainda, que este Tribunal, inclusive pela mesma Câmara, já reconheceu em caso idêntico (processo no 1006984-71.2023.8.11.0041) o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, mesmo em ação que posteriormente foi extinta por prescrição intercorrente.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e julgar procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão e que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão. Afirma que o acórdão está em consonância com o que foi acordado entre as partes, pois o autor/embargante somente teria direito à verba de sucumbência nos casos em que o Banco do Brasil fosse vencedor, o que não ocorreu diante da extinção do processo por prescrição intercorrente. Ao final, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, o embargante aponta contradição no acórdão, alegando que este reconheceu o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado até a revogação do mandato, mas negou a tutela pretendida com fundamento na extinção do processo por prescrição intercorrente ocorrida em 26/04/2024, ou seja, mais de 11 anos após a revogação do mandato.

Observa-se que o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o autor prestou serviços advocatícios ao Banco do Brasil até a revogação do mandato em 08/03/2013, com prorrogação por mais 30 dias.

Também reconheceu que, em tese, a revogação unilateral do mandato pelo cliente, em contrato que prevê remuneração exclusivamente por honorários de sucumbência, autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho desenvolvido.

Contudo, ao analisar o caso concreto, o acórdão concluiu que não seria cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do autor/embargante, uma vez que a ação executiva na qual atuou como patrono do Banco do Brasil foi extinta por prescrição intercorrente, conforme sentença proferida em 26/04/2024.

Não há contradição nesse raciocínio.

Com efeito, o acórdão reconheceu o direito em tese ao arbitramento de honorários em caso de revogação unilateral do mandato, mas entendeu que, no caso concreto, tal direito não subsiste diante da extinção do processo por prescrição intercorrente.

Isto porque, conforme entendimento jurisprudencial, o arbitramento de honorários advocatícios em caso de revogação unilateral do mandato tem por fundamento evitar o locupletamento ilícito do cliente que, ao revogar o mandato antes do término do processo, frustra a justa expectativa do profissional de receber os honorários de sucumbência.

Ocorre que, no caso em análise, não há que se falar em locupletamento ilícito do cliente, uma vez que o processo foi extinto por prescrição intercorrente, não havendo sucumbência da parte contrária nem êxito na demanda que pudesse gerar honorários sucumbenciais.

O precedente citado pelo embargante (processo no 1006984-71.2023.8.11.0041) não se aplica ao caso concreto, pois cada processo possui suas peculiaridades e deve ser analisado individualmente.

Ademais, o que o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de contornos rígidos e finalidade específica.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025